Tribunal: TJMT
Processo: 1011071-02.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011071-02.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUCIANA MARQUES SACAMOTO - CPF: 011.987.471-70 (EMBARGANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NUMÉRICA ENTRE CONTRATOS. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, declarando consolidado o domínio e posse do bem em favor da instituição financeira credora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a inexistência jurídica do contrato notificado em razão da novação, tornando inaplicável o Tema 1.132 do STJ; (ii) saber se houve contradição quanto à alegada preclusão da matéria, considerando que o acórdão afirmou análise prévia em agravo de instrumento mas reexaminou parcialmente o mérito; e (iii) saber se ocorreu omissão quanto à ausência de poderes da empresa responsável pelo envio da notificação extrajudicial para representar formalmente o banco credor.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à questão da novação, pois o acórdão analisou amplamente a divergência numérica entre contratos, concluindo fundamentadamente que tal circunstância não configura vício substancial capaz de invalidar a notificação para constituição em mora, permitindo a inequívoca identificação da relação jurídica.

4. Não há contradição relativamente à preclusão da matéria, uma vez que o aprofundamento da análise pelo acórdão ocorreu em caráter de argumentação suplementar, técnica processual válida que visa reforçar a fundamentação da decisão, sem gerar contradição lógica ou jurídica.

5. Ausente omissão quanto aos poderes da empresa notificante, pois o acórdão expressamente enfrentou a questão, consignando que a empresa atua como prestadora de serviços de correspondência, não havendo impedimento legal para utilização de serviços especializados para remessa da notificação, desde que observados os requisitos legais.

6. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa ou aclaratória, não possuindo caráter substitutivo, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito já analisado de forma fundamentada pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. São inadmissíveis embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, configurando tentativa de rediscussão do mérito. 2. A divergência numérica entre contrato originário e de renegociação não invalida notificação extrajudicial quando permite inequívoca identificação da relação jurídica. 3. A utilização de empresa especializada para operacionalização da entrega de notificação não caracteriza irregularidade apta a invalidar a constituição em mora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUCIANA MARQUES SACAMOTO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida que julgou procedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, declarando consolidado nas mãos do autor, ora embargado, o domínio e posse do bem objeto da lide.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação incorreu em omissões e contradições relevantes, especialmente por deixar de apreciar pontos centrais da controvérsia. Sustenta que o julgado tratou como mero “vício formal” a divergência numérica entre o contrato originário e o de renegociação, quando, na verdade, teria ocorrido novação objetiva, extinguindo o contrato anterior e tornando juridicamente inexistente a notificação extrajudicial que lhe deu origem. Assim, entende ser inaplicável o Tema 1.132 do STJ, pois o referido precedente pressupõe a existência de obrigação válida e vigente.

Argumenta, ainda, que há omissão e contradição quanto à alegada preclusão da matéria, pois o acórdão afirmou que a questão já teria sido analisada em agravo de instrumento, mas, ao mesmo tempo, reexaminou parcialmente o mérito, o que configuraria incongruência. Defende que o agravo teve apenas cognição sumária, não sendo suficiente para gerar preclusão sobre matéria de mérito que deveria ser analisada exaustivamente em sede de apelação.

Por fim, a embargante aponta omissão quanto à ausência de poderes da empresa responsável pelo envio da notificação (Grupo MRS), que não deteria representação formal do banco credor. Alega que o ato de constituir o devedor em mora possui natureza formal e exige comprovação de mandato específico, o que não teria ocorrido, tornando nula a notificação. Requer, portanto, o saneamento das omissões e contradições, com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados para fins de pré-questionamento.

Em contrarrazões apresentadas em id. 325683365, o embargado sustenta o não cabimento dos embargos de declaração, afirmando que o recurso oposto pela embargante visa a rediscussão do mérito, e não sua integração, pois não aponta omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. Argumenta que o inconformismo da parte não se confunde com o cabimento dos aclaratórios e que o julgado se encontra devidamente fundamentado, cabendo à parte apenas a interposição de recurso próprio, caso pretenda a revisão do mérito.

O embargado defende que não há omissão quanto à validade da notificação de mora, sustentando que o documento foi regularmente entregue no endereço contratual e deve ser considerado válido conforme o Tema 1.132 do STJ. Ressalta que, de acordo com o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre automaticamente do simples vencimento da obrigação, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor. Acrescenta que a divergência entre os números dos contratos — o original e o de renegociação — não invalida o ato, pois ambos se referem à mesma relação jurídica, sendo o novo contrato mera novação administrativa do anterior, o que não compromete a validade da constituição em mora.

Aduz, ainda, que a alegação de preclusão e ausência de poderes da empresa notificante não procede, visto que as matérias já foram analisadas e rejeitadas nas instâncias anteriores. Assevera que a notificação cumpriu sua finalidade, conferindo ciência inequívoca ao devedor, e que eventual erro numérico constitui vício formal irrelevante, incapaz de gerar nulidade. Defende, por fim, que os embargos declaratórios devem ser rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e que a tentativa da embargante de reabrir discussão sobre pontos já decididos configura uso indevido do recurso aclaratório.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANA MARQUES SACAMOTO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida que julgou procedente o pedido inicial da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, declarando consolidado nas mãos do autor, ora embargado, o domínio e posse do bem objeto da lide.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Estabelecidas essas premissas, verifico que a embargante alega, em síntese, três pontos que supostamente caracterizariam omissões e contradições no acórdão: i) inexistência jurídica do contrato notificado em razão da novação e inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ; ii) contradição quanto à preclusão da matéria; e iii) omissão quanto à ausência de poderes da empresa notificante.

Quanto ao primeiro ponto, observo que não há omissão no acórdão. A questão da divergência numérica entre o contrato originário e o de renegociação foi amplamente analisada pelo Colegiado, que, de forma fundamentada, concluiu que tal circunstância não configurava vício substancial capaz de invalidar a notificação para constituição em mora.

O acórdão foi claro ao explicar que:

“4. A divergência numérica entre contratos não constitui vício formal apto a invalidar a constituição em mora quando a notificação é direcionada ao endereço contratual correto e permite a inequívoca identificação da relação jurídica, contendo elementos como valor da parcela inadimplida, data de vencimento e dados contratuais suficientes para caracterizar a obrigação”.

E ainda:

“5. A estrutura negocial evidencia operação de novação obrigacional consubstanciada na renegociação de obrigação pretérita, sendo o contrato de financiamento posterior resultado de novação da cédula de crédito bancário originária, operação perfeitamente lícita e respaldada no ordenamento jurídico”.

Portanto, a questão da novação e seus efeitos sobre a notificação foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser sanada. O entendimento da Câmara foi no sentido de que, apesar da operação de novação, a notificação realizada cumpriu sua finalidade de constituir a devedora em mora, permitindo a inequívoca identificação da relação jurídica.

Ademais, o acórdão aplicou corretamente o Tema 1.132 do STJ ao caso, entendendo que a mera divergência numérica não comprometia a validade da notificação. Não se trata, pois, de aplicação automática do precedente, mas de análise contextualizada de sua incidência ao caso concreto.

No que tange ao segundo ponto - suposta contradição quanto à preclusão da matéria - também não vislumbro o vício alegado. O acórdão deixou claro que a matéria referente à regularidade da constituição em mora já havia sido dirimida por esta Corte quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1015901-37.2025.8.11.0000, o que gerou preclusão.

Quando o acórdão embargado aprofundou a análise da questão de mérito já preclusa, o fez em caráter de argumentação suplementar (
ad argumentandum tantum
), técnica processual plenamente válida que visa a reforçar a fundamentação da decisão, sem com isso gerar qualquer contradição lógica ou jurídica.

Esse procedimento é amplamente aceito na jurisprudência e doutrina processual, não configurando contradição, mas sim prudência do órgão julgador em exaurir a análise da controvérsia, ainda que em caráter secundário ou suplementar.

Por fim, no que concerne à suposta omissão quanto à ausência de poderes da empresa notificante (Grupo MRS), também não assiste razão à embargante. O acórdão expressamente enfrentou a questão, consignando que:

“Quanto à alegação de que a notificação foi enviada por empresa terceira (Grupo MRS), sem representação da instituição financeira, tal argumento não prospera, uma vez que a referida empresa atua apenas como prestadora de serviços de correspondência e entrega, não havendo qualquer impedimento legal para que o credor fiduciário utilize serviços especializados para a remessa da notificação, desde que observados os requisitos estabelecidos pela legislação de regência”.

E complementou:

“Ademais, como se extrai da análise dos documentos juntados aos autos, a notificação foi emitida em nome do Banco Bradesco Financiamentos S.A., sendo que o Grupo MRS apenas operacionalizou a entrega do documento, o que não caracteriza qualquer irregularidade apta a invalidar a constituição em mora”.

Ressalte-se que não se exige mandato específico para empresa que simplesmente operacionaliza o serviço de entrega da notificação. A formalização da constituição em mora é realizada pelo credor, sendo o serviço de entrega mera atividade-meio, que pode ser perfeitamente delegada, como ocorre em inúmeras outras situações no âmbito negocial.

Em síntese, o que se verifica é que a embargante, sob o pretexto de apontar vícios no julgado, busca, na verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do acórdão, objetivo incompatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pela embargante, ressalto que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, tornou-se desnecessário o prequestionamento expresso dos dispositivos legais ou constitucionais tidos por violados, sendo suficiente, para fins de acesso às instâncias extraordinárias, que a matéria tenha sido objeto de debate no acórdão recorrido.

Nesse sentido, o artigo 1.025 do CPC estabelece que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Trata-se do chamado prequestionamento ficto, que dispensa a oposição de embargos declaratórios para esse fim, bastando que a matéria tenha sido objeto de debate no acórdão, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

Portanto, encontram-se prequestionadas todas as matérias e dispositivos legais suscitados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não sendo necessário que o acórdão mencione expressamente cada um dos artigos invocados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
LUCIANA MARQUES SACAMOTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025